Tribunal: TJBA
Processo: 0309110-93.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0309110-93.2017.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dila Mara Freire Neves Recorrido: Adriano de Jesus da Conceição Defensor Público: Marcelo Santana Rocha Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs __________________________________________________________________________ RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PORTE DE ARMA DE FOGO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. - Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido com fulcro na prescrição virtual. - A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a denominada prescrição antecipada, na qual se considera a pena hipoteticamente aplicada, é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal. - Cassação da decisão que extinguiu a punibilidade, retomando-se o regular prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0309110-93.2017.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.